Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-53.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Conhecimento – Inexistência de vulneração do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Demonstração satisfatória, pela apelante, do motivo pelo qual entende que a r. sentença está incorreta, impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma – Preliminar afastada.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Desnecessidade

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Conhecimento – Inexistência de vulneração do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Demonstração satisfatória, pela apelante, do motivo pelo qual entende que a r. sentença está incorreta, impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma – Preliminar afastada.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Desnecessidade da realização de prova pericial – Suficiência da prova documental produzida para a intelecção da controvérsia – Preliminar afastada.

CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento para aquisição de veículo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário - Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não acarreta, automaticamente, a nulidade de cláusulas contratuais – Juros remuneratórios – Limitação – Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras de mercado, devendo apenas obedecer às limitações do CMN e do BACEN – Súmula 596 do C. STJ – Ausência de demonstração da abusividade das taxas exigidas pela instituição bancária – Capitalização – Admissibilidade da referida prática, autorizada pela Lei no 10.931/04 (art. 28, § 1o, I), com relação às cédulas de crédito – Permissivo legal ainda contido na Medida Provisória no 1.963/2000 (art. 5o), reeditada sob o no 2.170/2001, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo C. STF, por se encontrar pendente de julgamento a ADI no 2316 - Previsão, outrossim, de incidência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que já seria suficiente para permitir a capitalização – Súmula 541 do C. STJ - Registro do contrato/gravame no órgão de trânsito) – Cobrança que, a princípio, não entra em conflito com a regulação bancária (Tema no 958/STJ) – Comprovação da efetiva prestação do serviço – Abusividade não verificada – Tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista – Ausência de comprovação que justifique a cobrança dos valores respectivos – Restituição de forma simples à demandante, à taxa de juros do custo efetivo total da operação.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003390-53.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAYRA
CLEA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45254
APEL.No: 1003390-53.2017.8.26.0005
COMARCA: SÃO MIGUEL PAULISTA
APTE. : NAYRA CLEA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*RECURSO Apelação Conhecimento Inexistência de
vulneração do disposto no art. 1.010 do Código de Processo
Civil Demonstração satisfatória, pela apelante, do motivo
pelo qual entende que a r. sentença está incorreta,
impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma
Preliminar afastada.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento
de defesa Não ocorrência Desnecessidade da realização
de prova pericial
Suficiência da prova documental
produzida para a intelecção da controvérsia Preliminar
afastada.
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento para aquisição
de veículo, instrumentalizado por cédula de crédito bancário
- Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não acarreta, automaticamente, a nulidade
de cláusulas contratuais Juros remuneratórios Limitação
Descabimento - Estipulação livre, decorrente das regras de
mercado, devendo apenas obedecer às limitações do CMN e
do BACEN
Súmula 596 do C. STJ
Ausência de
demonstração da abusividade das taxas exigidas pela
instituição bancária Capitalização Admissibilidade da
referida prática, autorizada pela Lei no 10.931/04 (art. 28, §
1o, I), com relação às cédulas de crédito Permissivo legal
ainda contido na Medida Provisória no 1.963/2000 (art. 5o),
reeditada sob o no 2.170/2001, cuja inconstitucionalidade
não foi reconhecida pelo C. STF, por se encontrar pendente
de julgamento a ADI no 2316 - Previsão, outrossim, de
incidência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, o que já seria suficiente para permitir a
capitalização Súmula 541 do C. STJ - Registro do
contrato/gravame no órgão de trânsito) Cobrança que, a
princípio, não entra em conflito com a regulação bancária
(Tema no 958/STJ) Comprovação da efetiva prestação do
serviço Abusividade não verificada Tarifa de avaliação
do bem e seguro prestamista Ausência de comprovação
que justifique a cobrança dos valores respectivos

Restituição de forma simples à demandante, à taxa de juros
do custo efetivo total da operação.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
AÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA - RECURSO PROVIDO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARTE.*
Trata-se de “ação declaratória de nulidade
de cláusulas contratuais com pedido de revisão de
contrato e antecipação de tutela”, julgada pela r.
sentença de fls. 149/158, cujo dispositivo ora se
transcreve: Ante o exposto e considerando o mais que dos
autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por
NAYRA CLEA ALVES DA SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Tendo em vista o
principio da causalidade, condeno a autora ao pagamento
de verbas sucumbenciais em 10% do valor atualizado da
causa, observado o disposto no art. 98 §5o, do Código de
Processo
Civil,
enquanto
perdurar
sua
condição de
hipossuficiente.
Apela, a demandante, arguindo preliminar
de cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide sem a realização da prova pericial
contábil requerida, a fim de comprovar as abusividades
praticadas
pela
demandada.
No
mérito,
sustenta
a
incidência ao caso das disposições do CDC, visto que não
detém conhecimentos técnicos para entender o mecanismo de
cobrança dos encargos contratuais. Aponta a cobrança de
juros capitalizados e não pactuados, além de acima da
média de mercado, acrescentando que os juros aplicados
pela ré são superiores aos contratados. Reputa ilegal a
aplicação da “Tabela Price”, por implicar a incidência de
juros sobre juros. Ressalta a inconstitucionalidade do
art. 5o da MP 2.170-36/01. Invoca recurso repetitivo
sobre a matéria. Em razão da abusividade dos encargos
cobrados, alega não ter incorrido em mora. Anota a
ilegitimidade da cobrança de serviços de terceiros, cuja
prestação não foi demonstrada, bem ainda das tarifas de
avaliação do bem, registro do contrato, inserção de
gravame e seguro de proteção financeira.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida à autora, e
respondido, com apedido de não conhecimento, em razão da
ausência de dialeticidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo merece ser conhecido, porquanto
não se verifica a vulneração do art. 1.010 do Código de
Processo Civil.
Isto
porque
a
autora,
ora
apelante,
demonstrou satisfatoriamente o motivo pelo qual entende
que a r. sentença está incorreta, impugnando seus
fundamentos e postulando, assim, sua reforma.
A preliminar lançada nas razões do recurso
não prospera, tendo em vista que não se vislumbra
qualquer cerceamento de defesa, pois desnecessária a
produção da prova pericial pretendida pela autora, sendo
suficiente para o deslinde da questão a análise do
contrato apresentado.
Nesse sentido:
Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização (TFR, Ag. 51.774-MG, Rel. Min. GERALDO
SOBRAL, 5a Turma, j. 27/02/89, DJU 15/05/89, p. 7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I- Para que se tenha por caracterizado
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável
à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil (STJ, Resp 251.038 Edcl
no AgRg, Rel. Min. CASTRO FILHO, 3a Turma).
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ, AGA 228.946/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJU 23/10/2000, p.143).
O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. BORIS KAUFFMAN).
O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias (STJ, Resp 251.038/SP, Rel. Min. CASTRO
FILHO, j. 18.02.2003).
Vencida as preliminares, no mérito, cuida-
se de ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo, instrumentalizado por cédula de
crédito bancário, pactuado em 07/11/2013, a ser quitado
em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de
R$615,21 (fls. 17/18).
No aludido instrumento, foi prevista a
incidência de: Custo Efetivo Total (CET) de 34,92% a.a;
taxa de juros mensal de 1,98% e anual de 26,47%; tarifa
de cadastro (R$496,00), seguro prestamista (R$650,00);
registro de contrato (R$78,54) e tarifa de avaliação do
bem (R$306,00).
O presente apelo será apreciado nos termos
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tendo em
vista a orientação do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Min.
NANCY ANDRIGHI, 2a seção, unanimidade (j. 22/10/08, DJe
em 10/03/09).
Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:

O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras.
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade
(ADIN n° 2.591) pelo C. Supremo Tribunal Federal, e,
portanto, não há qualquer dúvida de que as instituições
financeiras se submetem totalmente às regras do aludido
diploma consumerista.
No entanto, para que se possa anular
qualquer cláusula a respeito, há de ocorrer violação das
regras do CDC, com a demonstração da inserção de
estipulações iníquas que prejudiquem o aderente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, devem ser demonstradas
ilegalidades que permitam alterar ou retificar o pactuado
de livre e espontânea vontade.
Pois bem.
Passa-se à análise da taxa de juros
aplicada no contrato.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil.
O C. Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.
O C. Superior Tribunal de Justiça, também
assentiu nessa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min. RUY
ROSADO DE AGUIAR; Resp 122776-RS, Rel. Min. COSTA LEITE;
Resp 124779-RS, Rel Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO;
Resp 130875-RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos, conforme ensinam Álvaro
Villaça Azevedo e Luiz Antônio Scavone - definições
citadas pelo Ministro CASTRO FILHO, do C. STJ, no RESP
402.483.
E para a composição do valor da taxa a ser
aplicada, a instituição financeira leva em consideração
os custos da captação, o administrativo, o tributário, a
taxa de risco e o lucro, que é o objetivo da atividade
que exerce.
Sobre
a
questão
da
taxa
dos
juros
remuneratórios, extrai-se do voto condutor do julgamento
do REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
22/10/2008, que: (...) dentro do universo regulatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo de abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos
os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser
um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler
no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média.
Todavia,
esta
perquirição
acerca
da
abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção
de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um
valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos”.
Nestas
condições,
diante
da
posição
adotada pelo C. STJ, não se vislumbra, no caso,
excepcionalidade suficiente à intervenção do Judiciário
para limitar a taxa de juros remuneratórios contratada.
No que concerne à capitalização de juros,
cuja incidência foi expressamente reconhecida em contestação, ressalta-se que na cédula de crédito
bancário tal prática é permitida, com prazo inferior a um
ano, conforme o art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04.
O C. STJ, outrossim, editou a Súmula no
541, que enuncia:
A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(v. REsp 973.827/RS e REsp 1.251.331/RS).
Anota-se
que
o
contrato
revisando
estipulou a incidência de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal, o que seria suficiente para
autorizar a capitalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda a respeito da possibilidade da
capitalização de juros, em acórdão proferido pelo C.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.377/RS, de 04/02/15, decidiu-se:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
E
nem
se
acolheria
a
ventilada
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.963/2000,
reeditada sob o no 2.170/2001, por ainda se encontrar
pendente de julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal a
ADIN no 2316, de modo que, por ora, o art. 5o da medida
provisória em apreço deve ser tido por constitucional.
E sobre tal questão, houve pronunciamento
do Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, a seguir
reproduzido:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALECE A
REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. RENATO NALINI, j. 24/08/2011).
No caso das despesas com o registro do
contrato, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, quando
da apreciação do Tema no 958 junto ao C. Superior
Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de que tal
cobrança, a princípio, não conflita com a regulação
bancária.
Entretanto, fez ressalvas sob a ótica do
consumidor, como na hipótese de abuso na cobrança por
serviço não prestado.
Observa-se que houve a prestação efetiva
de tal serviço, informando, o documento de fls. 16, que a
existência da alienação do veículo foi registrada no
órgão de trânsito.
No que tange à tarifa de avaliação do bem
e das despesas com o seguro prestamista, contudo, não
houve comprovação que justifique a cobrança dos valores
respectivos, que devem ser restituídas à demandante.
E vale esclarecer que, no atinente ao
seguro, não houve juntada aos autos de qualquer apólice
assinada pela autora, o que torna ilícita a cobrança
efetivada.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, adotou
os seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial no 108.240/RS, de Relatoria do Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP;
Reclamação No 14.696/RJ.
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada: "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Assim sendo, é de se acolher parcialmente
o recurso, a fim de reconhecer a ilegalidade da cobrança
da tarifa de avaliação do bem (R$306,00) e do seguro
(R$650,00), cujos valores devem ser restituídos à autora,
de forma simples, com incidência da taxa de juros do
custo efetivo total da operação, conforme item 5.3 do
quadro demonstrativo (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tendo em vista o acolhimento mínimo do
apelo, mantém-se a sucumbência como determinada.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator